Tribunal: TJDFT
Processo: 0013270-79.2015.8.07.0007
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO. NECESSIDADE.

1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

2. Os índices de correção monetária e de juros de mora, por configurarem consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e, por isso, são cognoscíveis de ofício, de modo que sua alteração não configura julgamento extra petita ou reformatio in pejus. Precedentes deste Tribunal.

3. Constatado equívoco relacionado ao termo inicial dos juros de mora incidentes sobre a multa contratual aplicada em prol da autora, faz-se necessária a correção do julgado, para que a referida correção incida a partir da data da citação e não a partir do vencimento de cada termo.

4. Recurso conhecido e provido.